Tribunal: TJDFT
Processo: 0733488-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. BORTEZOMIBE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS.
1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
2. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular.
3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas.
4. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado.
5. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu pela necessidade de uso do medicamento.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.